Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007467-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 016.189.081-46 (APELADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –

REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CONSTATAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

Demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa exclusiva da construtora que deixou de entregar o apartamento no prazo estipulado no contrato, a rescisão contratual com a consequente devolução integral dos valores pagos é medida que se impõe.

Se o valor da indenização por dano moral
atendeu ao caráter sancionatório e inibitório, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.

Os consectários legais são matéria de ordem pública que podem ser apreciados de ofício pelo julgador.

Descabe o pedido de redução dos honorários de sucumbência se fixado de acordo os patamares previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito e Pedido Liminar
ajuizada por
JOÃO FERNANDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
, que indeferiu o pedido de audiência de instrução formulado pela apelante, rejeitou a preliminar de extinção da ação sem resolução do mérito suscitada com base na existência de cláusula de compromisso arbitral, confirmou a antecipação de tutela deferida, declarou nula a cláusula de compromisso arbitral e rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, por culpa exclusiva da recorrente.

Por conseguinte, determinou que a requerida promova a restituição dos valores pagos no importe de R$ 54.961,36 (cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês a incidir desde a citação.

Ainda, condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora desde o evento danoso (data em que o imóvel deveria ter sido entregue).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante requer concessão de justiça gratuita, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e, no mérito, pretende a reforma da sentença para que a cláusula de carência seja declarada válida e, consequentemente, os pedidos de indenização por danos materiais e morais sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, pugna para que o valor fixado a título de danos morais seja reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como os honorários advocatícios de sucumbência seja alterado para 10% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 163793771, pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, nos termos da decisão de id. 168884681, e o preparo recolhido (certidão de ID no 170406679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na concepção do apelante, o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois o Juiz da causa deixou de realizar audiência de instrução para colher o depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, cuja finalidade era demonstrar que as obras estavam quase concluídas, o que não ensejaria direito à indenização.

Não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra Nancy Andrighy, do qual podemos colher:

" [...]. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. [...]".
(STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)
.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO FERNANDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito e Pedido Liminar
em face de
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, em 31/08/2012, da unidade autônoma (apartamento 34), do condomínio “Villagio dos Ipês”, localizado no Município de Várzea Grande, no valor de R$ 152.681,17 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

Aduziu que ajustaram o pagamento de um sinal de R$ 1.000,00, por transferência bancária; uma parcela de R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais) paga em 30/09/2012; 33 (trinta e três) parcelas mensais no importe de R$ 604,47 (seiscentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), com o primeiro vencimento para 10/10/2012; outra parcela de R$ 6.107,25 (seis mil cento e sete reais e vinte e cinco centavos) para 15/08/2013; uma de R$ 7.634,09 (sete mil seiscentos e trinta e quatro reais), em 15/08/2014; outra de R$ 7.634,09 (sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos) para 15/04/2015 e uma parcela única, no importe de R$ 106.877,23 (cento e seis mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), a ser paga no ato da entrega das chaves ou por financiamento bancário.

Sustentou que a requerida não cumpriu o contratado, pois passados 04 (quatro) anos da data prevista para entrega do imóvel não o fez, vez que não conseguiu concluir as obras.

Ao final, requereu a procedência da ação para a rescisão da avença, bem como a restituição dos valores pagos e, ainda, a condenação da requerida em danos morais.

Ao analisar o feito, a magistrada singular, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no ID no 163793758.

Irresignada, a requerida interpõe recurso de apelação cível.

Pois bem.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Denota-se dos autos que, em 31/08/2012, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel urbano, tendo por objeto a unidade autônoma, apartamento 34, da “Torre Verona”, do condomínio “Villagio dos Ipês”, com área privativa de 59,40m2, área comum de 61,9239m2, área real total 121,3239m2, localizado no Município de Várzea Grande pelo preço de R$ 152.681,17 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), conforme documentos acostados ao ID no 163793313, 163793314, 163793315.

De acordo com a cláusula 5.a do contrato celebrado, a entrega das chaves do imóvel seria em
abril de 2015
, sendo que o parágrafo 3.o, dessa mesma cláusula, estabelece o seguinte:

“Se a
VENDEDORA
não entregar o empreendimento no prazo estabelecido em contrato, conforme cláusula oitava, será admitida uma multa em conceito de aluguel mensal, no valor de 0,5% (por cento) do valor do imóvel, objeto deste instrumento.”. (ID n.o 163793314 – Pág. 1).

Além disso, a cláusula contratual 8.a prevê uma tolerância de
180 (cento e oitenta) dias
para atraso da entrega da obra, nos seguintes termos:

“Será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo previsto para a conclusão da obra, bem como sua prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, entendendo-se como tal, exemplificada, mas não exclusivamente: greves parciais ou gerais; suspensão ou falta de transporte; falta de materiais na praça ou mão-de-obra especializadas; chuvas prolongadas que impeçam etapas importantes da obra; eventual embargo da obra
não
resultante de incúria ou erro da
VENDEDORA
; demora na execução de serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; reformas econômicas ou outros atos governamentais que interfiram no setor da construção; demora na concessão do habite-se e outras autorizações legais, por motivos que não dependam da
VENDEDORA
.”.

Incontroverso nos autos que até o trâmite processual da ação a obra ainda não havia sido concluída, visto que no pedido de especificação de provas, protocolado em
08/07/2020
, ao pugnar pela realização de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, a apelante justificou a necessidade da prova para comprovar que as obras estavam sendo finalizadas (ID no 163793750).

Portanto, resta demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa exclusiva da requerida/apelante que deixou de entregar o apartamento no prazo estipulado no contrato.

Nesse contexto, resta incontroversa a responsabilidade da empresa requerida pela rescisão do contrato entabulado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Aduz a apelante que a cláusula de tolerância é válida, o que torna improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo apelado e, por isso, a sentença deve ser reformada.

Além disso, afirma que o valor efetivamente pago pelo recorrido é de R$ 54.961,36 (cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), sendo exatamente aquele fixado na sentença como montante a ser devolvido.

No entanto,

conforme já mencionado, a rescisão contratual se deu em razão da inércia da apelante que não entregou a obra na data aprazada, ultrapassado, e muito, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulado na cláusula contratual, configurada está sua inadimplência, consistente no atraso para entrega do imóvel, portanto, a validade da cláusula não o redime de indenizar os prejuízos causados ao comprador.

Dessa forma, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas, conforme preceitua a Súmula 543 do STJ. Confira-se:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).
Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). g.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 01/07/2020). G.n.

Assim, não evidenciada qualquer causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, como fora determinado na sentença.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral indenizável, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu,
no atraso na entrega da unidade adquirida pelo apelado.

Aliás, de se ressaltar que o atraso foi de mais de cinco anos, haja vista que, como já mencionado, em 2020 a obra ainda não havia sido concluída, conforme informação trazida aos autos pela própria construtora, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. [...]. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0053069-16.2015.8.11.0041 - Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, publ. no DJE 15/07/2019)

Ainda nessa seara, são os seguintes precedentes deste Tribunal: RAC no 0036321-40.2014.8.11.0041; RAC no0038727-97.2015.8.11.0041; RAC no 0037688-36.2013.8.11.0041; RAC no 0014878-28.2017.8.11.0041; etc.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de torná-la ineficaz.

Dessa forma, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na sentença, corresponde aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em situações análogas, devendo ser mantido.

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Alega a apelante que o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi exorbitante ao ser fixado em 15% sobre a condenação.

No entanto, conforme preceitua o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC/15:

“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”.

Sendo assim, diante desses critérios, a magistrada singular entendeu por bem arbitrar os honorários de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação, o que não se mostra excessivo, tendo em vista a natureza e importância da demanda.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo, em recurso de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS – IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS PELO DEVEDOR ORIGINÁRIO POR SE TRATAR DE OPERAÇÕES DE FACTORING – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA – CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE COM TERCEIRO – ALEGADA QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que os cheques objeto da ação se encontram disponíveis de forma digitalizada nos autos, com originais arquivados em Secretaria, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença por ausência de intimação da embargante para se manifestar sobre tais documentos.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Rejeita-se a preliminar de nulidade se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes.

Não há falar-se em ilegitimidade ativa da empresa autora por ser o cheque prescrito nominal à pessoa física, pois, além de a demandante consistir em empresa individual, em que há a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a natural (STJ – REsp 1355000 / SP), não se pode olvidar que cheque constitui título ao portador, possuindo a sua detentora legitimidade para propor a ação monitória.

Há de ser indeferida a gratuidade da justiça à embargante se esta não traz aos autos nenhum documento que comprove a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de balancete, faturamento e extrato bancário.

Ainda que as operações de factoring possuam natureza de cessão cível de crédito e seja possível a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário, se no caso o devedor não comprovou o alegado pagamento dos títulos de crédito, inexistindo o mínimo de elementos capazes de abalar o juízo de probabilidade em favor da parte autora, que instruiu a ação com cheques legítimos, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Segundo entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito, o termo inicial da correção monetária é a data da emissão do título e os juros de mora incidem da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ, REsp. 1556834/SP – Tema 942).

Contudo, se o cheque não foi apresentado à instituição bancária sacada, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, REsp n. 1.768.022/MG).

Descabe o pedido de redução dos honorários de sucumbência se fixado de acordo os patamares previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15
, sendo vedada, de acordo com o Tema 1076 do STJ, a fixação da referida verba de forma equitativa, nos termos do o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (TJMT. RAC 1001671-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Negritei.

Portanto, sem razão a apelante também quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, uma vez que arbitrados de acordo com o artigo 85, § 2 o, do CPC/15 pelo que, não merece reparos a sentença também quanto à fixação dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Considerando o contido no art. 85, § 11o, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023